Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. pedido de restituição de bem apreendido. art. 123 do cpp. prazo concedido ao proprietário ou possuidor. transcurso em branco. pedido de restituição extemporâneo. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra decisão indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido (aparelho celular).
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que o MPDFT opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 67397420).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de restituição do bem apreendido à apelante, diante da alegada propriedade do aparelho celular, ainda que tenha sido decretado o perdimento do item.
III. Razões de decidir
4. O art. 123 do CPP preconiza que, se dentro no prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Portanto, compete ao juízo o exame do pedido de restituição do bem apreendido no curso da ação, se formulado dentro do prazo de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado.
5. No caso em análise, a apelante pretende a restituição do aparelho de telefone celular Motorola G30 – IMEI 356742454650356, que foi objeto de registro de Ocorrência Policial no 3.316/2022-0, em que a recorrente relata que o bem havia sido roubado (ID 66619025 - Pág. 13). Todavia, em 14/02/2023, o referido aparelho foi encontrado em posse do filho da recorrente, ocasião em que ele foi autuado em flagrante pelo crime de receptação (Ocorrência no 958/2023 - 0 – ID 66619025 - Pág. 22). Em depoimento, o autuado afirmou que o celular pertencia à apelante, sendo que ele tinha consertado e ficado com o aparelho. Acrescentou, ainda, que a apelante havia registrado o roubo do aparelho para receber outro celular da seguradora (ID 66619025 - Pág. 24). Em ID 66619025 - Pág. 25 há termo de declaração da apelante, em que ela relatou que o celular era de seu esposo e este deixou o aparelho cair dentro de uma caixa d'água. Então, a apelante tentou acionar o seguro do celular, mas descobriu que não havia cobertura para esse tipo de evento. Nesse contexto, relatou que duas semanas após o incidente, o filho da declarante, André, foi assaltado na passarela do Parkshopping, quando teve sua carteira estudantil, alguns cartões e um valor em dinheiro roubados, no que a apelante registrou o fato na Ocorrência no 3316/2022 38a DP e incluiu o celular dentre os objetos roubados, com o intuito de obter a cobertura do celular anteriormente estragado. Em 18/05/2023, foi proferida decisão de arquivamento por falta de justa causa nos autos no 0701179-11.2023.8.07.0014, relativos à OC no 958/2023, com posterior manifestação do Ministério Público pelo aguardo de 90 dias para, caso não fosse reclamado pelo proprietário ou possuidor, fosse decretado o perdimento em favor da União (ID 66619024 - Páginas 30 e 38). Após, em 30/11/2023, foi decretado o perdimento do aparelho de telefone celular em favor da União (ID 66619024 - Pág. 39). Ressalta-se que o pedido de restituição foi formulado pela apelante após o transcurso do prazo aludido no art. 123 do CPP (18/11/2024).
6. Diante do quadro posto, percebe-se que houve o transcurso do prazo aludido no art. 123 do CPP, com a posterior decretação de perdimento do bem em favor da União, circunstância que inviabiliza a restituição do item.
7. Em reforço, o filho da apelante declarou que a mãe havia registrado o roubo deste aparelho para receber outro aparelho do seguro, o que foi por ela corroborado em investigação policial, sendo certo que, após o arquivamento do processo, foi concedido ao possuidor o direito de reclamar o objeto no prazo legal, o que não ocorreu, de modo que a decretação de perdimento ocorreu com total observância do procedimento descrito no art. 123 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em restituição do bem quase um ano após a decretação de perdimento ou eventual indenização.
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 123.